Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-14.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição da autora no "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Alegação da corré Hoepres e recebimento do crédito por cessão de terceira instituição financeira, sustentando a corré Serasa inexistência de negativação do nome da autora, tratando-se o "Serasa Limpa Nome" de plataforma de negociação de dívidas em

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição da autora no "Serasa Limpa Nome" por dívida não reconhecida – Alegação da corré Hoepres e recebimento do crédito por cessão de terceira instituição financeira, sustentando a corré Serasa inexistência de negativação do nome da autora, tratando-se o "Serasa Limpa Nome" de plataforma de negociação de dívidas em atraso – Sentença de improcedência – Descabimento – Aplicação da legislação consumerista – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) – Teoria do risco do negócio – Corré Hoepers não se desincumbiu de comprovar a origem e regularidade da dívida objeto de cessão de crédito com a credora originária com relação a dívida incluída na plataforma "Serasa limpa nome" – Débito prescrito inexigível – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial - Sentença reformada – Rec. provido.

Danos morais – Ausência de prova de negativação da autora em cadastros restritivos – Plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso – Inexistência de prova da negativação ou da publicidade da cobrança, não acarretando situação que denegrisse o nome ou a imagem do autor – Mero dissabor ou aborrecimento – Danos extrapatrimoniais não configurados – Rec. negado.

Recurso provido em parte.*